Tribunal: TJPA
Processo: 0802847-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802847-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, I, IV, c/c 29
, DO CPB e 2º, DA LEI DE Nº 12.805/2013
– SENTENÇA DE PRONUNCIA - ALEGAÇÃO
DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

"Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria" (AgRg no HC 511.801/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2020).

2.

O emprego de expressões acentuadas e que visam demonstrar a materialidade delitiva e indícios de autoria produzidos em sentença de pronuncia, não se configuram como excesso de linguagem.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, visando a nulidade de ato judicial, impetrado, em causa própria, pelo Sr. Wanderson Reis da Silva, contra ato do douto juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante/paciente que ele se encontra preso preventivamente (processo crime de nº 0001204-70.2018.8.14.0006), acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
121, §2º, I, IV, c/c 29
, do CPB e 2º, da Lei de nº 12.805/2013.

Alega sofrer constrangimento ilegal em razão de manifestação proferida em sentença de pronuncia, que, supostamente, produziu juízo de certeza quanto a ser ele autor do delito, o que a torna nula.

Sustenta que tal afirmação se caracteriza como excesso de linguagem, eis que pode influenciar um juízo valorativa pelo conselho de sentença no julgamento do feito, requerendo, ao final, o reconhecimento do vício, com declaração de nulidade da sentença proferida. Juntou documentos.

Na Id 4896271 a e. Desa. Vania Fortes Bitar indeferiu a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 4920573, constando manifestação do Ministério Público, Id 4987081, pelo não conhecimento da ordem,

Na Id 5017726 foi indicada minha prevenção ao feito.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado, em causa própria, pelo Sr. Wanderson Reis da Silva,
acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
121, §2º, I, IV, c/c 29
, do CPB, e 2º, da Lei de nº 12.805/2013, sustentando que está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de linguagem em sentença de pronuncia, que, supostamente, produziu juízo de certeza quanto a ser ele o autor do delito, o que a torna nula.

Volta-se a impetração contra sentença de pronuncia exarada nos autos do processo crime de nº 0001204-702018.8.14.0006, proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, no dia 10/07/2019, sob o argumento de que houve excesso de linguagem, indicando ser ele, paciente e ora impetrante, o autor do delito e, portanto, capaz de influenciar o conselho de sentença a quando do julgamento do feito.

O trecho do ato indicado como coator, Id 4920574 – Pág. 10/11, encontra-se vazado nos seguintes termos:

“Em que pese a argumentação das Defesas em memoriais, o conjunto probatório acostado aos autos
proporciona as circunstâncias necessárias que autorizam identificar os Réus HERBERT SOARES FRANCO, DARIELSON LIMA VASCONCELOS, EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA e WANDERSON REIS DA SILVA como AUTORES do crime de Homicídio Qualificado
.”

Constata-se, de plano, que respondem ao feito 04 (quatro) réus. que, ao final, devem ter suas condutas delitivas individualizadas, e no trecho da sentença acima não se observa expressões subjetivas ou excessiva indicando de forma cabal o autor do delito, se limitando a fazer considerações não incisivas e sem qualquer indicativo de certeza que possam influenciar o Conselho de Sentença.

Desse modo, não se mostra evidente qualquer vício, no ato impugnado, capaz de torná-lo nulo, como demonstrado.

Sobre ao assunto, junta-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente.

3.
A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

4.
Por outro lado, não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da sentença de pronúncia, uma vez que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do paciente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos - e estritamente necessários - para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus não conhecido.(HC 623.614/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021) –
grifo nosso
.

Á vista do exposto, conheço e denego a ordem por considerar ausente a ilegalidade apontada.

É o voto.

Belém, 26/05/2021